Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-64.2023.8.11.0098
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000293-64.2023.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE NUNES DA SILVA - CPF: 651.065.551-91 (EMBARGADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), RAFAELA VILLACIEN SOUZA - CPF: 051.025.181-19 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 536.300.331-72 (EMBARGADO), ELIANE PALERMO BENITO - CPF: 981.920.601-44 (EMBARGADO), ELIANE PIRES DA SILVA MOCHI SANTOS - CPF: 025.603.851-12 (EMBARGADO), ERICA CRISTINA DA SILVA - CPF: 027.779.821-39 (EMBARGADO), IONICE FONSECA SEBASTIAO - CPF: 459.616.701-04 (EMBARGADO), JOELMA SOUZA CINTRA - CPF: 697.731.811-20 (EMBARGADO), JORGE SEBASTIAO - CPF: 416.031.091-53 (EMBARGADO), LAURA PINTO DE CARVALHO - CPF: 695.614.351-87 (EMBARGADO), MARIA INES LEITE DE ALMEIDA - CPF: 075.296.718-55 (EMBARGADO), NEILA ANDREA BOSSOLANI NOSSA - CPF: 595.067.331-04 (EMBARGADO), NELSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 784.733.908-06 (EMBARGADO), ROSANGELA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 429.350.241-68 (EMBARGADO), SILVILENE BARBOSA DE SOUSA - CPF: 650.935.341-53 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), Gheysa Maria Bonfim Borgato (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO - OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS OBJETO DO ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE – EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – REAJUSTE ANUAL

JÁ ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis, conforme prevê o art. 1.022 do CPC, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Ausentes quaisquer das hipóteses mencionadas, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível e remessa necessária interposta contra CRISTIANE NUNES DA SILVA E OUTROS, mantendo-se incólume a sentença de instância singela.

Em suas razões recursais o embargante alega que
“os embargos foram manejados em decorrência da existência de erro de fato, pois o Tribunal de Constas de Mato Grosso, por meio da resolução de consulta n. 10/2024 – PV, afirmou que a fixação do piso nacional mediante Portaria do MEC não possui eficácia”.

Discorre que
“resta-se evidenciado que não há possibilidade de discussão acerca do piso salarial dos profissionais do Magistério a nível municipal, sem que haja a devida regulamentação por lei federal, sob pena de os Gestores Municipais serem penalizados pelo Órgão de Controle Externo do estado de Mato Grosso, como foi externado na referida Resolução de Consulta”.

Verbera que
“muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da Lei nº. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional dos professores do ensino médio, não há nenhuma determinação de incidência automática em toda a carreira, bem como reflexos imediatos sobre as demais vantagens”.

Sustenta, ainda, que
“a fixação, pela Lei Complementar nº. 95/2024 do Município de Glória D’Oeste, do piso salarial do magistério público da educação básica nos termos da Lei Federal nº. 11.738/2008, por si só, não garante o reflexo automático sobre toda a carreira, isto é, sobre todos os níveis da tabela salarial dos professores vinculados à Administração Pública”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Contrarrazões inclusas (id.253831195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível e remessa necessária para manter o ato sentencial.

Inconformado, o embargante alega erro material no acórdão, sob o fundamento de que a fixação do piso nacional mediante Portaria do MEC não possui eficácia.

Analisando os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração são cabíveis quando verificado no decisum omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, observo que a Lei Complementar municipal n.095/2024, que fixou o valor do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica para os profissionais da educação efetivos e contratados, na forma das Leis Federais n.º 11.738/2008 e n.º 14.113/2020, regulamentado pelo Decreto Presidencial n.º 10.656/2021 e pelo Parecer n.º 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, homologado pela Portaria Interministerial n.º 7/2023, foi devidamente rechaçada no acórdão proferido.

Destarte, que o valor do magistério inicial de acordo com a lei supra é de R$3.435,42 (três mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), e, por se tratar de uma norma vigente que não está sendo observada, resta claro o descumprimento por parte do ente municipal.

Ademais, o acórdão embargado consignou acerca da matéria:

“(...)

Como se vê, os impetrantes pretendem o reajuste do piso salarial nacional dos Profissionais da Educação Básica do Município de Glória D’Oeste/MT, referentes ao ano de 2022 e 2023, em cumprimento à Lei Federal nº 11.738/2008.

Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é o remédio jurídico apropriado para a proteção de direito líquido e certo, desde que não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando a lesão decorre de ato de autoridade pública.

O direito invocado pelos impetrantes, qual seja, a percepção do piso salarial nacional devidamente reajustado, é expresso em norma legal – a Lei federal nº 11.738/2008 –, estando claro e delimitado na sua extensão, o que configura direito líquido e certo.

Conforme a definição clássica de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercido no momento da impetração, não dependendo de prova posterior ou situação de fato indeterminada. Nesse sentido, o não pagamento integral do piso salarial nacional e a ausência do reajuste anual legalmente previsto, conforme evidenciado nos autos, consubstanciam a lesão ao direito líquido e certo dos impetrantes.

A Lei nº 11.738/2008 regulamenta o piso salarial nacional dos professores, estabelecendo como obrigatória sua atualização anual, com base no crescimento do valor anual mínimo por aluno, conforme estabelecido pelo FUNDEB.

De acordo com o artigo 2º da referida lei, o piso salarial nacional deve ser pago aos professores com formação de nível médio para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo que seu valor deve ser atualizado anualmente, conforme dispõe o artigo 5º,
caput
, da lei.

A matéria não é nova, tendo inclusive já sido julgada por este Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL N° 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI N° 4167/DF – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – EXTENSÃO AOS SERVIDORES APOSENTADOS – POSSIBILIDADE NAS HIPÓTESES DE PARIDADE REMUNERATÓRIA – OBSERVADAS AS REGRAS DE TRANSIÇÃO NA EC 41/2003 E EC 47/2005 – RECURSO PROVIDO.

1. O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96).

2. Declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, é imperativa a observância pelo Município ao piso salarial nacional, ao professor de magistério público da educação básica, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

3. Nos termos do artigo 2°, § 5°, da Lei 11.738/2008, o piso nacional salarial é extensível aos aposentados e pensionistas alcançados pelo art. 70 da Emenda Constitucional n° 41/ 2003 e pela Emenda Constitucional n° 47/2005.
(TJ-MT 00003473320128110098 MT, Relator:
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/12/2022)

No caso, o Município de Glória D’Oeste alega, em seu recurso, que a Emenda Constitucional nº 108/2020, ao instituir o novo FUNDEB, teria revogado a Lei nº 11.738/2008, de modo que seria necessária a edição de nova legislação para regular o reajuste do piso salarial, entretanto, essa interpretação não se sustenta.

Explico.

De fato, a EC 108/2020 trouxe inovações quanto ao financiamento da Educação Básica, contudo não revogou nem modificou as disposições da Lei nº 11.738/2008 no que concerne à obrigatoriedade de pagamento e atualização do piso salarial dos professores. O inciso XII do artigo 212-A, incluído pela EC 108/2020, dispõe que uma lei específica tratará do piso salarial nacional dos profissionais da Educação Básica pública, mas em nenhum momento revoga a norma anterior que já regulamenta o tema.

Importante ressaltar que a Lei nº 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento da ADI nº 4.167, e continua sendo aplicada para fins de garantia do piso salarial. Inclusive, o STF, ao julgar a ADI nº 4.848, decidiu pela constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.738/2008, que prevê a atualização anual do piso salarial nacional com base nos recursos do FUNDEB.

Portanto, a alegação de que a Lei nº 11.738/2008 teria sido revogada pela EC 108/2020 não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, sendo irrelevante para o presente caso.

Diante dessas considerações, verifica-se a obrigatoriedade do reajuste anual do piso salarial, estabelecida pela

Lei nº 11.738/2008.

Importante consignar que o piso salarial dos professores da Educação Básica deve ser reajustado anualmente, no mês de janeiro, conforme a variação do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental, urbano, calculado de acordo com o
FUNDEB
.

Essa atualização visa à valorização dos profissionais da Educação, alinhada com o princípio da dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho, conforme preconizado pelos artigos 1º, III e 170 da Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, verifica-se que em 2022 o Ministério da Educação concedeu um reajuste de 33,24% sobre o piso salarial nacional, e, em 2023, foi homologado o Parecer nº 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, por meio da Portaria nº 17, de 16 de janeiro de 2023, que fixou o reajuste em 14,95%.

O Município de Glória D’Oeste, no entanto, concedeu apenas 20% do reajuste de 2022 e não efetuou o reajuste correspondente ao ano de 2023, configurando uma clara violação ao direito dos servidores municipais, que estão recebendo remuneração abaixo do piso nacional.

A ausência de concessão dos reajustes devidos gera grave afronta ao direito dos professores, que, ao ingressarem no serviço público, passaram a ter garantido o direito de ver seus vencimentos reajustados conforme a legislação vigente, logo, não se trata de uma faculdade do ente municipal, mas sim um dever legal que obriga o pagamento do piso salarial vinculado por norma federal.

De igual modo, não há que falar em insuficiência orçamentária.

O município apelante sustenta que a implementação dos reajustes nos anos de 2022 e 2023 causaria grande impacto financeiro, argumentando que já existe um déficit orçamentário.

Contudo, essa alegação não se sustenta, uma vez que a Lei nº 11.738/2008 prevê a possibilidade, em caso de insuficiência de recursos, de que a municipalidade busque recursos suplementares junto à União para complementar os valores necessários, de modo que tal a argumento de insuficiência orçamentária não exime o município de sua obrigação legal de implementar os reajustes.

Ademais, é importante observar que, nos autos, foi mencionado que o município, em ocasiões anteriores, teve sobra de recursos do FUNDEB, o que indica que, ao menos em alguns períodos, houve disponibilidade orçamentária para o cumprimento das obrigações legais.

Além disso, conforme já reconhecido em revisão consolidada, a falta de recursos não pode ser invocada para justificar o descumprimento de uma norma federal, especialmente em casos em que o direito à educação e a dignidade da pessoa humana estejam em questão.

Dessa feita, a sentença não merece reforma diante da jurisprudência majoritária que confirma a obrigatoriedade da atualização do piso salarial conforme a Lei nº 11.738/2008, da constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal, bem como

da vinculação obrigatória dos entes federativos ao piso salarial, sob pena de desvalorização dos profissionais da Educação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Glória D’Oeste e, em reexame necessário, ratifico a sentença que determinou a implementação do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais da Educação Básica, referentes aos anos de 2022 e 2023, no percentual de 28,18%, conforme os índices de reajuste fixados pelo Ministério da Educação.”

Imperioso registrar que, consoante entendimento pacífico do STJ, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

O que se observa nos autos é que o embargante utiliza-se dos embargos de declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado no acórdão recorrido, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido no apelo, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Nestes termos, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual os presentes embargos deverão ser rejeitados.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do segurado quanto ao laudo médico.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0011528-03.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 28/02/2023)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos do art. 1.022 do CPC.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025